Tribunal: STF
Processo: RE 74412
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDENCIA, ATRAVÉS DE JULGADO DE SEGUNDO
GRAU, DESPIDO DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE, PLENO JURE,
PORQUE EM FLAGRANTE DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 280, II, CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.